Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701763-24.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO contra o acórdão que, nos autos de embargos à execução promovidos pelo ora embargante em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO, deu provimento ao apelo para, reformando a sentença, declarar válida a incidência de juros de mora de 8% ao mês que foram fixados em convenção condominial (ID 51313643). No ID 53544282, o embargante aponta que foi marcado o 1o leilão para 04/12/2023 e o 2o leilão para 06/12/2023 (ID 53544292), contudo, o julgamento dos presentes embargos de declaração de ID 51605443 ocorrerá na 39a Sessão Ordinária Virtual, no período de 23/11/2023 a 30/11/2023. Sustenta, ainda, que a suspensão do leilão não causará prejuízo para o credor porque a execução está garantida pelo próprio bem, mas a medida drástica causará grave prejuízo para o devedor. Ao final, requer, novamente, a suspensão da execução dos autos de no. 0700898-69.2020.8.07.001 até o trânsito em julgado da presente ação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e, apenas excepcionalmente, são atribuídos os efeitos infringentes ao recurso. Além disso, apesar do julgamento do recurso em data próxima a realização do 1o leilão, não se verifica a plausibilidade do direito alegado porque a matéria já foi objeto de análise do colegiado em segunda instância quando foi declarada válida a incidência de juros de mora fixados em convenção condominial (ID 49445362). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da petição de ID 53544282. Mantenha-se em pauta. I. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora